Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-20.2025.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-20.2025.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DA LOPES MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOLDAS LTDA - CNPJ: 34.638.009/0001-44 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, após ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para pagamento e indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. A agravante sustenta cerceamento de defesa, impossibilidade financeira de arcar com o preparo em dobro e violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a deserção recursal quando a parte, regularmente intimada, deixa de recolher o preparo e não impugna oportunamente a decisão que indeferiu a dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência financeira; e (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual autorizam a flexibilização dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante interpõe apelação sem recolhimento do preparo e deixa de cumprir determinação judicial para apresentação de documentos contábeis e fiscais destinados à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

O pedido de dilação de prazo é expressamente indeferido sob fundamento de que os documentos exigidos eram de fácil obtenção ou já deveriam estar em poder da própria parte, sendo determinado o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

A agravante é regularmente intimada da decisão e permanece inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo para recolhimento do preparo e sem apresentar recurso contra a decisão que indeferiu a dilação de prazo.

A ausência de impugnação tempestiva da decisão judicial desfavorável acarreta a preclusão temporal, tornando estável a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.

Não é admissível reabrir discussão já estabilizada apenas após o reconhecimento da deserção, mediante alegações que poderiam ter sido deduzidas no momento processualmente adequado.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam pressuposto objetivo de admissibilidade recursal cuja inobservância decorre da própria inércia da parte regularmente intimada.

Mantida a deserção do recurso de apelação, subsiste a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação da parte e sem impugnação tempestiva da decisão que indeferiu pedido relacionado à gratuidade da justiça conduz ao reconhecimento da deserção.

A preclusão temporal impede a rediscussão, em agravo interno, de matéria não oportunamente impugnada pela parte interessada.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam pressupostos objetivos de admissibilidade recursal descumpridos por inércia da parte.

Mantida a deserção recursal, subsiste a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº.
1000856-20.2025.8.11.0088

DA LOPES MANUTEN
ÇÃ
O E MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOLDAS LTDA X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DA LOPES MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOLDAS LTDA

com o fito de reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção
(ID
353110866
).

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese, que
o indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira teria cerceado seu direito de demonstrar a condição de necessidade, tornando desproporcional a aplicação da penalidade do preparo em dobro.

Argumenta que a inércia certificada nos autos não decorreu de desídia, mas da impossibilidade financeira de arcar com o valor dobrado do preparo em prazo tão exíguo, invocando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito

(ID
359067874
).

A
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso

(
ID
365828855
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A análise detida dos autos evidencia que a controvérsia suscitada pela agravante neste agravo interno não constitui questão nova, circunstância que, por si só, impede o acolhimento da insurgência recursal.

Isso porque a agravante pretende rediscutir matéria já definitivamente estabilizada no processo, sem que tenha havido, no momento oportuno, a devida impugnação da decisão que lhe foi desfavorável, operando-se, assim, a preclusão temporal.

C
om efeito, c
onforme se extrai dos autos, a apelação foi interposta sem o recolhimento do preparo, ocasião em que foi proferido despacho determinando a juntada de documentação contábil e fiscal destinada à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, no prazo de dez dias.

Em vez de cumprir a determinação judicial, a agravante limitou-se a requerer dilação de prazo, pleito que foi expressamente indeferido sob o fundamento de que os documentos exigidos eram de fácil obtenção ou já deveriam estar em poder da própria parte. Na mesma decisão, determinou-se o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 353110866).

A agravante foi regularmente intimada via Diário da Justiça Eletrônico em 13/03/2026, com ciência registrada em 17/03/2026, iniciando-se o prazo processual que se encerrou em 24/03/2026, conforme certidão de ID 356106371. Apesar disso, permaneceu silente, deixando transcorrer “in albis” o prazo concedido para recolhimento do preparo.

Nesse contexto, incumbia à agravante adotar a providência processual cabível, seja mediante o recolhimento do preparo no prazo assinalado, seja por meio da impugnação oportuna da decisão que indeferiu a dilação de prazo e afastou, na prática, a pretensão de concessão da gratuidade da justiça.

Todavia, nenhuma dessas medidas foi adotada. A agravante não efetuou o preparo, tampouco apresentou insurgência recursal contra a decisão então proferida, sobrevindo, por consequência, a decisão que não conheceu da apelação em razão da deserção.

É precisamente nesse ponto que a tese recursal se mostra inviável.

Não se pode admitir que a parte permaneça inerte diante de decisão judicial regularmente proferida, deixe transcorrer os prazos processuais sem qualquer manifestação e, apenas após o reconhecimento da deserção, busque reabrir discussão já
estabilizada, invocando fundamentos que poderiam e deveriam ter sido deduzidos no momento processualmente adequado.

O sistema processual civil é orientado pelos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da lealdade processual, razão pela qual a preclusão constitui mecanismo indispensável à regularidade e previsibilidade da marcha processual.

No caso concreto, a decisão que indeferiu a dilação de prazo e determinou o recolhimento do preparo tornou-se estável em razão da ausência de impugnação tempestiva, operando-se, de forma inequívoca, a preclusão temporal.

Não é possível, nesta sede recursal, reabrir discussão já superada pelo decurso do prazo legal.

Também não prospera a alegação de que a omissão processual decorreu exclusivamente da impossibilidade financeira de recolher o preparo.

Caso efetivamente enfrentasse situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, cabia à agravante cumprir a determinação judicial mediante a apresentação dos documentos exigidos ou, ainda, impugnar oportunamente a decisão que indeferiu a dilação de prazo.

A mera alegação genérica de dificuldade para obtenção da documentação não se revela suficiente para justificar a completa ausência de manifestação processual.

Além disso, o prazo inicialmente concedido para apresentação da documentação não se mostra exíguo, especialmente considerando tratar-se de pessoa jurídica que afirma possuir assessoria contábil e relacionamento regular com instituições financeiras.

Igualmente não merece acolhimento a invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Embora tais princípios orientem a superação de vícios formais sanáveis, não possuem aptidão para afastar pressuposto objetivo de admissibilidade recursal cuja ausência decorreu da própria inércia da parte, regularmente intimada para prática do ato processual.

Admitir entendimento diverso implicaria esvaziar a eficácia das normas que disciplinam o preparo recursal e relativizar indevidamente a consequência jurídica expressamente prevista para a ausência de recolhimento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolhimento do preparo, a ausência de pagamento no prazo legal conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da
deserção, não sendo possível flexibilizar tal consequência com base em fundamentos suscitados apenas posteriormente.

Também não merece acolhimento o pedido de afastamento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada na decisão monocrática.

A verba honorária foi majorada com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em decorrência do não conhecimento do recurso de apelação, razão pela qual, mantida a deserção, subsiste igualmente a majoração dela decorrente.

Em suma, a própria agravante deu causa à situação processual verificada nos autos ao deixar de impugnar oportunamente a decisão que lhe foi desfavorável e ao não promover o recolhimento do preparo no prazo legalmente assinalado, circunstância que atrai a incidência da preclusão temporal e impede a rediscussão da matéria nesta fase processual.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026